Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737760-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA contra ato do SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante pretende sua internação no Hospital de Base ou em outro local adequado para o seu tratamento de saúde, inclusive hospitais particulares. A liminar foi concedida parcialmente, apenas para determinar aos impetrados que providenciem o fornecimento de agulha para mielograma e biópsia de medula óssea ao Hospital do Paranoá, onde a impetrante está internada, no prazo de 12 horas (ID 51082599). Após, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES-DF informou que a impetrante foi internada no Hospital de Base em 09/09/2023. Em consequência, requereu a extinção do mandamus pela perda de objeto (ID 51161019). O Distrito Federal requer a denegação da segurança (ID 51551638). A impetrante foi intimada para se manifestar sobre as informações prestadas pelo IGES-DF (ID 51656631). Contudo, ficou inerte (ID 52116730). É o relatório. DECIDO. Em face da internação da impetrante no Hospital de Base (ID 51161019) – fato não impugnado pela impetrante – não mais subsiste o interesse processual, de modo que a extinção do mandado de segurança é medida que se impõe (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). DENEGO a segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator